Tribunal: TJES
Processo: 0039871-88.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039871-88.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMISSARIA VITORIA LTDA e outros (4)

APELADO: COMISSARIA VITORIA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO PARA REDISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Comissária Vitória Ltda. e Comprocred Fomento Mercantil Ltda. em face de sentença da 2ª Vara Cível de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 5.370,60.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação interposto por Comissária Vitória Ltda. deve ser conhecido, considerando a ausência de regularização de representação processual; e (ii) avaliar se houve proporcionalidade na distribuição das despesas sucumbenciais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação da Comissária Vitória Ltda. não é conhecido, pois, após a renúncia da advogada constituída, a parte apelante não regularizou sua representação processual dentro do prazo fixado, conforme os arts. 76, § 2º, I, e 112,
caput
, do CPC/2015. O STJ entende que, comunicada a renúncia, é ônus da parte constituir novo advogado, sendo desnecessária nova intimação.

4. A apelação interposta por Comprocred Fomento Mercantil Ltda. é parcialmente provida, pois as custas processuais foram fixadas de maneira desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação da Comissária Vitória Ltda. não conhecido. Recurso de apelação da Comprocred Fomento Mercantil Ltda. parcialmente provido para redistribuir as custas processuais.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de regularização da representação processual após renúncia de mandato impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015.

2. A distribuição das expensas processuais deve observar o proveito econômico obtido e a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 76, § 2º, I, 85, § 2º, e 112,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 1.903.488/RJ, DJe de 15/12/2022; AgInt no AREsp 979.062/RJ, DJe 04/05/2018; AgInt no AREsp nº 2.516.427/SP, DJe 04/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Comissária Vitória Ltda. e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Comprocred Fomento Mercantil Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de duas
apelações cíveis
interpostas por
Comissária Vitória Ltda.
, autora dos embargos à execução, e
Comprocred Fomento Mercantil Ltda.
, embargada na demanda, contra a r. sentença (fls. 522/524) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ R$ 5.370,60 (cinco mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos).

1. Do Apelo de Comissária Vitória Ltda.

De partida, verifico que a apelação cível interposta por Comissária Vitória Ltda. não merece ser conhecida, diante do manifesto vício na representação não regularizado oportunamente.

Logo após interpor a apelação cível (fls. 534/551), a advogada constituída renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, o que foi devidamente comunicado à apelante (id 5649226), de modo que competia a esta constituir novo patrono para acompanhar o processo, consoante disposto no artigo 76,
caput
e § 2º, inciso I, c/c artigo 112 do Código de Processo Civil.

Diante deste cenário, no qual se verifica a ausência de regularidade da representação técnica da apelante, entendi prudente determinar sua intimação pessoal para que tivesse a oportunidade de regularizar a sua representação processual, no escopo de tentar evitar a extinção prematura deste recurso (id 5881493), primeiramente mediante envio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, e, posteriormente, através de Oficial de Justiça, restando ambas as tentativas infrutíferas.

Em tal hipótese, apesar de não recebido formalmente o documento pela apelante, deve ser considerada válida a intimação, à vista do que dispõe o artigo 274, parágrafo único, primeira parte, do Código de Processo Civil, segundo o qual “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito da questão, é uníssono no sentido de que “conforme disposto nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, é dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.903.488/RJ, 4ª Turma, DJe 15/12/2022; EDcl no REsp nº 1.626.184/MT, 3ª Turma, DJe 30/6/2021; AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.546.657/RJ, 4ª Turma, DJe 31/8/2020).

A par disso, considerando que a apelante não providenciou a regularização da representação processual, no prazo fixado, o conhecimento do presente recurso se mostra inviável, havendo a incidência, à hipótese, do disposto no artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na realidade, o Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado” (STJ, AgInt no AREsp nº 979.062/RJ, Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 04/05/2018).

Ante o exposto,
não conheço
a apelação interposta por Comissária Vitória Ltda.

É como voto.

2. Do Apelo de Comprocred Fomento Mercantil Ltda.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta por Comprocred Fomento Mercantil e passo ao exame do mérito.

Cuidam-se de embargos à execução nos quais a pessoa jurídica embargante objetiva a extinção da ação de execução nº 0020627-76.2008.8.08.0024, em razão da cobrança de supostos juros extorsivos e capitalizados.

A Instância Primeva julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 5.370,60 (cinco mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos), e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, e custas processuais
pro rata
.

Em face do referido édito sentencial, a empresa apelante se insurge, alegando, em síntese, que o excesso de execução no valor de R$ 5.370,60 (cinco mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos) representa pouco mais de 3% (três por cento) da execução, cujo valor é de R$ 142.071,61 (cento e quarenta e dois mil e setenta e um reais e sessenta e um centavos), de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais teria sido realizada de forma desproporcional.

Como se sabe, o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; (ii) do proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo, (iii) do valor atualizado da causa.

Dessa forma, a norma legal de regência enuncia uma ordem de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção a uma das hipóteses prévias impede o avanço para outro critério.

No caso em análise, não há impossibilidade de mensurar o proveito econômico das partes, de modo que assiste razão ao apelante quanto ao equívoco na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Lado outro, tendo sido reconhecido excesso na execução através de prova pericial, não há que se falar em sucumbência mínima da parte embargada, mas sim sucumbência recíproca, conforme acertadamente definido na sentença. Ora, os embargos à execução tinham a pretensão de extinguir a execução movida contra a embargante ou reduzir o valor de sua cobrança, tendo alcançado sucesso no pleito subsidiário, o que não pode ser tido como irrelevante a ponto de afastar a sucumbência recíproca.

Desse modo, impõe-se condenar a embargante ao pagamento dos (i) honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, referente ao excesso da execução, bem como ao pagamento de (ii) 65% (sessenta e cinco por cento) do valor das custas processuais.

Para evitar altercações porvindouras, registro, desde logo, que a alteração na base de cálculo dos honorários sucumbenciais a serem suportados pela embargante – que passou de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico – não configura violação à
non reformatio in pejus
, haja vista que a matéria atinente às expensas processuais é de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo julgador.

Desse teor, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA [...]. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
[...]” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.516.427/SP, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 04/06/2024).

Entendimento em sentido contrário importaria em impor à parte que viu reconhecido excesso de execução em R$ 5.370,60 (cinco mil, trezentos e setenta reais e sessenta centavos) o pagamento de honorários advocatícios na ordem de R$ 28.414,32 (vinte e oito mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e dois centavos). Impossível maior disparate.

Por outro lado, forçoso condenar a embargada ao pagamento de (i) honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, referente ao excesso da execução, além de (ii) 35% (trinta e cinco por cento) do valor das custas processuais.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
à apelação interposta por
Comprocred Fomento Mercantil Ltda.,
a fim de redistribuir as despesas processuais na forma supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)